Tribunal: TJDFT
Processo: 0038823-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0038823-83.2014.8.07.0001 APELANTE: ALICE RABELO CHEBABI, AURO LUIZ RABELO, ELISA SILVEIRA PINTO RABELO, LETICIA RABELO ALGODOAL CHEBABI, PAULO CESAR PINTO RABELO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALICE RABELO CHEBABI, AURO LUIZ RABELO, BANCO DO BRASIL S/A, ELISA SILVEIRA PINTO RABELO, LETICIA RABELO ALGODOAL CHEBABI, PAULO CESAR PINTO RABELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO As partes noticiam que firmaram o Acordo Coletivo Id. 45134056 e pedem sua homologação. Na sequência, o Banco do Brasil S.A pede a desconsideração do acordo em razão de erro na minuta (Id. 46002605). Novamente a Instituição Financeira peticiona afirmando que a proposta do acordo foi firmada observando quatro contas correntes, inicialmente objeto na presente demanda, no entanto, quanto à Conta Corrente no 200.016.613-4 há coisa julgada. Assim, deixo de homologar o acordo apresentado (Id. 45134056) e, tendo em vista a possibilidade de nova composição, determino a suspensão dos autos, por 30 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora